Tribunal: TJDFT
Processo: 0741593-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741593-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WANDER BERTOLINI MUSSALEM REU: LUCIANO MAIA JORDAO D E S P A C H O Determino que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito previsto no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora